Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-51.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – Art. 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09 – Obrigatoriedade.

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TUPÃ – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – Anulação do ato de exoneração expedido com fundamento no art. 51 da Lei no 8.213/91 – Admissibilidade – Previsão do art. 40, § 1o, II, da CF e da LC no 152/15 – Direito

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – Art. 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09 – Obrigatoriedade.

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TUPÃ – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – Anulação do ato de exoneração expedido com fundamento no art. 51 da Lei no 8.213/91 – Admissibilidade – Previsão do art. 40, § 1o, II, da CF e da LC no 152/15 – Direito extensível a todos os servidores públicos, independentemente do regime previdenciário ao qual estão vinculados – Precedentes – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE.